Tribunal: TJBA
Processo: 8038514-84.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038514-84.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: KATIA MARIA CAPISTRANO BITTENCOURT

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016, A PARTIR DA SUA EDIÇÃO. REAJUSTE SETORIAL, CONTEMPLANDO INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO EXCLUSIVAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
QUE DEVE SER REFORMADA
.
1. A questão controvertida nos autos consiste em verificar a natureza jurídica do reajuste de vencimentos instituído pela Lei Municipal nº 1.448/2016 concedido aos integrantes do magistério, em percentual de 10,67% (dez inteiros, sessenta e sete centésimos), e a possibilidade de extensão dos seus efeitos financeiros aos demais servidores municipais, inclusive a postulante. 2. É cediço que o reajuste salarial setorial (aquele concedido a uma determinada categoria) não é vedado no ordenamento jurídico pátrio, e não viola o princípio da isonomia, conforme entendimento pacificado no STF. 3. A simples alegação de que o valor do reajuste promovido equivale ao índice oficial de inflação (IPCA) de 2015 não respalda, por si só, a pretendida conclusão de ocorrência de revisão geral promovida pela aludida legislação pois, conforme art. 37, X da CF, tal revisão é assegurada sempre na mesma data e sem distinção de índices. 4. De outro modo, a pretensão esbarra na impossibilidade de extensão dos efeitos da Lei Municipal nº 1.448/2016, sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, dispostos no art. 169, § 1º, da Constituição Federal. 5. Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 864), quando fixada a seguinte tese “
A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
6
. Ademais, inexiste similitude entre o caso concreto e os precedentes que resultaram na Súmula Vinculante 51, estendendo reajuste a servidores militares em índice que especifica, após reconhecer a revisão geral promovida pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/93.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8038514-84.2019.8.05.0039
, em que FIGURAM COMO Apelante e Apelada, respectivamente, o
MUNICIPIO DE CAMACARI
e
KATIA MARIA CAPISTRANO BITTENCOURT
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e DAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA